Tribunal: TJDFT
Processo: 0751025-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751025-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Análise em Cada Ato Processual - Indeferimento LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, o qual, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios ajuizado pelo Distrito Federal, indeferiu a pretensão de reconhecimento da agravante não se sujeitar ao pagamento de honorários sucumbenciais, em virtude da situação de miserabilidade jurídica, a qual ensejaria a concessão de justiça gratuita. Em suas razões recursais, aduz não possuir recursos para o pagamento dos honorários sucumbenciais. O preparo não foi recolhido. Analiso, então, o pressuposto de admissibilidade. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. No caso em apreço, não reconheço a hipossuficiência econômica da parte agravante. Os documentos apresentados na origem, notadamente, o balancete de ID 76276877, demonstram que a pessoa jurídica encontra-se em plena capacidade de funcionamento, sendo insuficiente evidenciar a saúde financeira da empresa pelas contas bancárias negativas, ainda mais quando se considera o patrimônio líquido da empresa e a comparação entre o ativo e o passivo circulante. Ora, é ocioso afirmar que o fato de a empresa possuir dívidas vencidas e não pagas não implica, necessariamente, a presunção de que a sociedade empresarial tenha irremediável e absoluta insuficiência de recursos. Ainda que o caso evidenciasse eventual dificuldade financeira por parte da agravante, conforme alegado, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência serem capazes de evidenciar, por si mesmas, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Por fim, considerando o baixo valor das custas de Agravo de Instrumento no Nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não vislumbro a possibilidade de isentar a agravante do pagamento do preparo recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Tendo em vista, ainda, o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator no artigo 933 do Código de Processo Civil, manifeste-se a recorrente sobre a eficácia ex nunc de eventual deferimento de gratuidade judiciária, não sendo possível a retroatividade para alcançar atos processuais, em especial, despesas fixadas durante o curso do processo de conhecimento, conforme remansoso entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1403383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). Recolhido o preparo, venham os autos conclusos para análise da antecipação de tutela recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator